Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722464-44.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ITAMAR MIRANDA FELIPE, MARIA DAS GRACAS FARONI, MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO, DARLI MORO, DARCI ROQUE ZUCATELI, DALVACIR ANTONIO GUAITOLINI, ADELINO ARMANI DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria controvertida foi prequestionada, que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório e que indicou expressamente os dispositivos legais malferidos, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282, 284 e 356, todos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para publicação exclusiva, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18639961. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033